Tribunal: TJDFT
Processo: 0742719-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742719-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZILEI DOS SANTOS MODESTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SUZILEI DOS SANTOS DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu a tutela provisória pleiteada para suspensão dos débitos automáticos incidentes em conta corrente da parte autora. Consta da decisão agravada que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central não se sobrepõe às regras do direito privado, razão pela qual não se poderia afastar cláusula contratual que autorizou os descontos em conta corrente, considerada válida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1085. Destacou o juízo de origem que a possibilidade de cancelamento unilateral da autorização de débito somente poderia ocorrer após prévia quitação ou renegociação da dívida, o que não foi demonstrado, e que não havia elementos a indicar a ocorrência de dano irreparável a justificar a medida excepcional. Em suas razões, a agravante sustenta que percebe renda líquida de apenas R$ 1.762,85 (mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), a qual se encontra integralmente comprometida pelos descontos realizados pelo banco, de modo que, em agosto de 2025, após a dedução de R$ 810,93 (oitocentos e dez reais e noventa e três centavos) a título de acordo de novação e R$ 13,90 relativos a consignado, permaneceu com saldo zerado em sua conta corrente. Alega que em 24/07/2025 protocolou junto ao Banco Central pedido de cancelamento da autorização de débito automático, registrado sob o no 08.2025.6955 - RDR/Bacen 2025748271, tendo o agravado se negado a atender, impondo condições não previstas na norma de regência. Afirma que a manutenção dos descontos compromete o seu mínimo existencial e viola a dignidade da pessoa humana, invocando, ainda, a Súmula 603 do STJ, que veda a retenção de salários para pagamento de mútuo comum, e precedentes desta Corte que asseguram ao consumidor a faculdade de revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito em conta corrente. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata suspensão dos descontos, sob pena de multa diária. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça já concedida. É a síntese do que interessa. RAZÕES DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na decisão agravada (ID 248723222), o magistrado assim consignou: “(...) A análise preliminar dos autos indica que a parte autora autorizou expressamente os débitos automáticos em conta corrente no momento da contratação dos empréstimos. A cláusula de autorização para desconto direto em conta corrente foi condição essencial para a concessão dos empréstimos com as condições contratadas, sendo considerada legal pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.085/STJ). Dessa forma, ainda que exista previsão na Resolução 4.790/2020 do Banco Central permitindo o cancelamento de autorizações de débito, essa normativa não se sobrepõe aos princípios da força obrigatória dos contratos e à autonomia das partes. (...) Perigo de Dano (periculum in mora): Não há elementos que demonstrem, neste momento processual, que a manutenção dos débitos em conta corrente causará dano irreparável à parte autora”. Contudo, diferentemente do consignado na decisão agravada, a inicial demonstra que a agravante formalizou pedido de cancelamento da autorização de débito em 24/07/2025, junto ao Banco Central, sob o protocolo no 08.2025.6955 - RDR/Bacen 2025748271. O BRB, em resposta, condicionou a suspensão da cobrança à apresentação de avalista e à exclusão de redutores de juros, medidas que extrapolam o comando da Resolução no 4.790/2020, a qual assegura ao consumidor a faculdade de revogar a autorização de forma unilateral Além disso, a agravante juntou contracheques e extratos bancários que comprovam seu rendimento líquido mensal e saldo zerado em agosto/2025, após os descontos referentes a acordo de novação e de consignado. Esses elementos evidenciam que os descontos consomem praticamente a integralidade de sua renda disponível, inviabilizando o custeio de despesas básicas e afetando diretamente o seu mínimo existencial. O Tema 1085/STJ reconheceu a validade da cláusula de autorização de débito em conta corrente, mas ressalvou expressamente que a licitude dos descontos subsiste “enquanto perdurar a autorização do mutuário”. Nesse contexto, a revogação feita pela agravante afasta a premissa que sustentou a decisão agravada. No mais, a Súmula 603 do STJ veda a retenção de salários para satisfação de mútuo comum, permitindo apenas o desconto consignado em folha, regulado por lei específica. Logo, a insistência do banco em manter descontos automáticos após pedido formal de revogação se mostra abusiva. Diante disso, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se cabível a concessão da tutela recursal. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que o Banco de Brasília S.A. se abstenha de realizar descontos automáticos em conta corrente da agravante referentes aos contratos no 2022704481 e no 20190439429, até ulterior deliberação no processo de origem, ressalvando-se ao agravado o direito de promover a cobrança pelos meios ordinários previstos em lei. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator